Tribunal: TJES
Processo: 5000790-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000790-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ALDAIR ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL.
TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
MIELOMA MÚLTIPLO. PLANO EMPRESARIAL COPARTICIPATIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000790-81.2025.8.08.0014

Recorrente
: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido
: ALDAIR ALVES DOS SANTOS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL.
TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
MIELOMA MÚLTIPLO. PLANO EMPRESARIAL COPARTICIPATIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por UNIMED NOROESTE em face da sentença de id. 16185665, integrada pela sentença de id. 16185669, a qual julgou parcialmente procedentes a demanda para determinar que a Requerida limite as cobranças de coparticipação mensal (a contar do faturamento do mês 11/2025) ao mesmo valor cobrado a título de mensalidade do plano de saúde, até que se atinja o valor total devido pelo Requerente, ficando o presente comando sentencial adstrito ao plano de saúde da parte requerente.

2
. Em suas razões recursais (id. 16185670), aduz a legalidade da cobrança de coparticipação nos termos do contrato celebrado entre as partes e com fulcro na Lei nº 9.656/98, que autoriza a fixação de mecanismos financeiros de regulação, como franquia e coparticipação, assegurando o equilíbrio econômico do sistema mutualista, além do disposto na Resolução nº 08/1998 do CONSU.

3
. Sem contrarrazões do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia recursal consiste em analisar se é possível a limitação da cobrança do valor, à título de coparticipação, junto ao plano de saúde do autor destinado ao tratamento oncológico. Secundariamente, discute-se se é cabível o pedido de condenação, à título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo, assim, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme pacificado na Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6
. A controvérsia central reside em verificar a legalidade da cobrança de coparticipação em valores que, segundo o consumidor, tornaram-se excessivamente onerosos, a ponto de restringir seu acesso a tratamento oncológico essencial à sua saúde e vida.

7
. Compulsando-se aos autos, verifico que o autor foi diagnosticado com câncer de Mieloma Múltiplo, com sintomas de compressão da medula espinhal por plasmocitoma e fratura da coluna vertebral, conforme laudos anexados, passando a realizar sessões de quimioterapia e radioterapia no hospital, em internação. Aduz que no mês de novembro/2024 o valor da fatura foi de R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais), constando os procedimento e exames relacionados ao câncer referente à outubro/2024; no mês de dezembro/2024 o valor da fatura foi de R$ 4.409,80 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e oitenta centavos), sendo cobrado, além da mensalidade e procedimentos/medicamentos, os utensílios e matérias utilizados para os procedimentos de tratamento oncológico; bem como no mês de janeiro/2025 o valor da fatura foi de R$ 5.557,63 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos). Assim, afirma que a cobrança representa uma negativa de atendimento já que o autor não tem condições de arcar com tais despesas pelo tempo necessário para o tratamento, representando um risco iminente para a vida do autor, como portador de câncer. Por tais razões, requereu, liminarmente, o cancelamento da cobrança do valor de R$ 5.073,88 (cinco mil, setenta e três reais e oitenta e oito centavos) com vencimento em janeiro/2025, e seja determinado à Requerida que abstenha de realizar descontos que ultrapassem o valor da mensalidade. Verifico que a decisão de id. 16185329 deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à parte Requerida que se abstenha de cobrar da parte autora valor superior a 30% (trinta por cento) da remuneração (auxílio por incapacidade temporária), a título de coparticipação, qual seja, R$ 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais), enquanto durar o tratamento prescrito; bem como suspendeu exigibilidade dos boletos em aberto. Em sua peça contestatória (id. 16185639) a UNIMED NOROESTE aduz que o autor é aderente a um plano de saúde coletivo, na modalidade de coparticipação, através da empresa VIALAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA que possui plano de saúde pela SINDICOMERCIÁRIOS; além de afirmar que vem arcando com o tratamento do autor, nos termos do contrato (id. 16185641) e termo de adesão (id. 16185642) celebrado entre as partes, não havendo limitação de sessões, exames e consultas, mas somente a incidência da coparticipação estabelecida contratualmente com base na Lei nº 9.656/98.

8
. Pois bem. Em que pese as razões recursais expendidas pelo demandado, coaduno com o entendimento externado pelo d. Juízo sentenciante, não assiste razão à Recorrente, conforme assentado do
decisum
objurgado nos seguintes termos: “A possibilidade de cobrança a título de coparticipação em planos de saúde possui previsão legal no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 e tem o objetivo de impedir utilização desnecessária do plano por parte de associados, mantendo o equilíbrio econômico entre as partes envolvidas. Contudo, no presente caso, não se está diante

de utilização excessiva, pelo que o repasse integral de tais valores de coparticipação ao Requerente colocaria este em desvantagem excessiva impossibilitando a continuidade de tratamento essencial à manutenção de sua vida. Conforme já foi consignado em decisão no id. 63352820, a cobrança integral das taxas de coparticipação tem levado os faturamentos mensais do Requerente a valores que alcançam em média 8 (oito) vezes o valor da mensalidade do plano. A manutenção dessa situação importaria em fator de restrição no que tange ao acesso do Requerente a saúde, colocando o mesmo em desvantagem manifestamente excessiva, justificando a revisão contratual, o que se coaduna com as previsões dos artigos 6º, V, 39, V; e 51, §1º III; todos do CDC”.

9
. No caso em análise, como visto, a controvérsia central reside em verificar a legalidade da cobrança de coparticipação em valores que, segundo o consumidor, tornaram-se excessivamente onerosos, a ponto de restringir seu acesso a tratamento oncológico essencial à sua saúde e vida. A cláusula de coparticipação, por sua vez, não é,
a priori
, ilegal. Sua existência encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98, e funciona como um mecanismo de moderação e de estímulo ao uso consciente dos serviços, contribuindo para o equilíbrio atuarial dos planos de saúde.

Contudo, a validade abstrata da cláusula não confere à operadora um direito absoluto e ilimitado de cobrança. A aplicação de tal mecanismo deve ser ponderada com os princípios fundamentais que regem as relações de consumo, notadamente a boa-fé objetiva, a equidade e a vedação a práticas que coloquem o consumidor em desvantagem manifestamente excessiva (art. 51, IV, do CDC).

10
. Outrossim, os documentos acostados demonstram que os valores cobrados a título de coparticipação atingiram patamares exorbitantes, superando em múltiplas vezes o valor da própria mensalidade paga pelo beneficiário. Tal situação, para um paciente em tratamento contínuo contra o câncer – condição que, por si só, já impõe extrema vulnerabilidade física e emocional –, transmuta o fator moderador em um verdadeiro fator de restrição severa ao acesso à saúde, desvirtuando a finalidade essencial do contrato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atenta a essa problemática, tem se posicionado no sentido de que, embora lícita, a coparticipação não pode inviabilizar o tratamento do beneficiário. Dessa forma, o
decisum
objurgado não declarou a nulidade da cláusula, mas apenas a modulou em sua aplicação prática para afastar a onerosidade excessiva, em perfeita sintonia com a função social do contrato e com a mais abalizada jurisprudência pátria. Vale dizer que, condenar o consumidor a uma onerosidade excessiva, fere o princípio da boa-fé, equidade e razoabilidade, e a própria finalidade básica do contrato, ou seja, a preservação da saúde do beneficiário, colocando-o em posição de extrema desvantagem, em afronta ao artigo 51, IV, e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

11
. Tecidas essas considerações e fazendo alusão ao caso concreto, entendo no mesmo sentido no sentenciante, qual seja, o valor da coparticipação exigida do autor/recorrido representa restrição ao tratamento médico indicado, considerando que o Colendo STJ entende que, apesar de não haver ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, a coparticipação não pode caracterizar financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016. Info 586).

12
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. Com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos

financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação

paga pelo beneficiário
.

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, artigos 6º, V, 39, V e 51, § 1º, inc. III; Lei n. 9.656/1998, art. 35-C; art. 46, Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência Relevante
: STJ, Súmula 608; STJ.
REsp n. 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023;
STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016. Info 586.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)